Tribunal: TJMT
Processo: 1050490-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1050490-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES - CPF: 011.659.861-16 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1050490-28.2020.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA S/A

Recorrid
a
:
GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
.
CONSUMIDOR.
PROTESTO DEVIDO.
EXER
C
ÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ÔNUS
DO
DEVEDOR
DE
PROVIDENCIAR O
LEVANTAMENTO DO PROTESTO
,
NOS TERMOS DO ART
IGO
26 DA LEI N
.
º 9.492/97 E PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

SENTENÇA

REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a
afirma o seguinte:
a)

que é consumidora da concessionária
;
b)
que foi
protestado em razão do título no valor de R$ 302,22 (trezentos e dois reais e vinte e dois centavos);
c)
que
em 19/05/2020 realizou o pagamento do título
, no entanto, no mês de
novembro/2020
os seus dados permaneciam protestados;
d)
por tal razão postula pela condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a baixa do protesto e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Destarte, restando
evidenciado
o inadimplemento
da empresa Recorrida
, não há se falar em cobrança indevida, agindo a empresa Recorr
ente
no exercício regular de direito.

3
.
Em sendo legítimo o protesto, a
responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do
devedor
, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

4
.

Caso em que
a
empresa
Recorrida
não informa se solicitou a
carta de anuência
para a baixa do protesto

e eventual inércia da
Recorrente
no atendimento de tal requerimento.
O que se tem nos autos e que restou incontroverso é o encaminhamento regular do instrumento do protesto pela Recorrente para viabilizar a baixa necessária pela Recorrida, nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97.

5
.

Sentença
reformada
.

6
. Recurso
conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida afirma o seguinte: a) que é consumidora da concessionária; b) que foi protestado em razão do título no valor de R$ 302,22 (trezentos e dois reais e vinte e dois centavos); c) que em 19/05/2020 realizou o pagamento do título, no entanto, no mês de novembro/2020 os seus dados permaneciam protestados; d) por tal razão postula pela condenação da empresa
Recorrente na obrigação de fazer a baixa do protesto e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
com a
declaração de inexistência d
o
débito
noticiado na exordial
e
condenação
d
a empresa
Recorrente

ENERGISA S/A
ao pagamento de indenização por
danos mo
rais no montante de
R$ 6.000 (seis mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ENERGISA S/A
nas razões recursais,
pugna pel
a reforma da sentença,
a fim de que
a ação seja julgada improcedente
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022